Tribunal: TJMT
Processo: 1014511-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014511-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - CPF: 168.624.368-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do jugamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO PROCURADOR CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – ATO QUE ATINGIU A SUA FINALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, houve comparecimento espontâneo do Agravante nos autos da Ação de Improbidade, a atrair a incidência do art. 239, par. 1º, do CPC, sem perder de vista, ainda, a ausência de demonstração de prejuízo, requisito imprescindível ao reconhecimento de nulidades no sistema processual.

“No tocante à alegação de nulidade, sob o fundamento de que a citação deveria ter sido realizada de forma pessoal e não por seus procuradores, também, a irresignação não merece acolhimento, pois
os requeridos já tinham integralizado a relação jurídica processual com apresentação de defesa preliminar, tendo ciência inequívoca do inteiro teor da demanda
.

Ademais,
não há demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa e contraditório pela ocorrência de ‘citação’ realizada pelo Diário Oficial na pessoa de seus respectivos procuradores
(...)”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1921133–PR, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 09/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernando Márcio Marques de Sales
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001930-50.2014.8.11.0044, proposta em desfavor do agravante, dispensou a sua citação pessoal e determinou a citação por meio de advogado constituído.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que sua intimação por intermédio de advogado constituído, e não pessoalmente, vulnera a legislação processual, na medida em que a citação é ato solene e do qual podem decorrer efeitos graves, como a revelia.

Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento do processo na origem. No mérito, vindica o provimento do recurso para cassar a decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 120162951).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 120783956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernando Márcio Marques de Sales
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001930-50.2014.8.11.0044, proposta em desfavor do agravante, dispensou a sua citação pessoal e determinou a citação por meio de advogado constituído.

Pois bem.

A controvérsia se cinge na necessidade, ou não, de citação pessoal do réu na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

Inicialmente, da análise dos autos, vê-se que houve comparecimento espontâneo do Agravante nos autos da Ação de Improbidade, a atrair a incidência do art. 239, par. 1º, do CPC, tal como apontado pela autoridade de primeiro grau, sem perder de vista, ainda, a ausência de demonstração de prejuízo, requisito imprescindível ao reconhecimento de nulidades no sistema processual.

Em caso semelhante aportado no Superior Tribunal de Justiça, o Exmo. Min. Mauro Campbell Marques assim se manifestou:

“No tocante à alegação de nulidade, sob o fundamento de que a citação deveria ter sido realizada de forma pessoal e não por seus procuradores, também, a irresignação não merece acolhimento, pois
os requeridos já tinham integralizado a relação jurídica processual com apresentação de defesa preliminar, tendo ciência inequívoca do inteiro teor da demanda
.

Ademais,
não há demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa e contraditório pela ocorrência de ‘citação’ realizada pelo Diário Oficial na pessoa de seus respectivos procuradores
. É de se ressaltar, ainda, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1° do Código de Processo Civil”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1921133–PR, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 09/04/2021).

Assim, nos termos do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, tendo em vista que, inicialmente, o requerido foi devidamente notificado, apresentou manifestação preliminar e, após ter sido citado por meio de sua advogada constituída, compareceu aos autos fundamentando a necessidade de sua citação pessoal para apresentação de contestação.

Sobre o tema, sabe-se que a ação civil para apuração da prática de atos de improbidade administrativa, com suas regras peculiares e específicas, organizava-se em duas fases, determinando a existência de uma etapa prévia, em que o réu deveria ser chamado a juízo para apresentar as razões iniciais e, no caso de acolhimento da peça inicial, ele seria novamente comunicado desse ato processual, para então apresentar contestação.

Embora não possa ser aplicada retroativamente as alterações na Lei de Improbidade Administrativa promovidas pela Lei 14.230/21 aos atos processuais já praticados, importante salientar que o novo regramento eliminou a etapa de defesa prévia, unificando o procedimento de defesa, ponto que demonstra o entendimento atual pela desnecessidade de um sistema dual, sobretudo porque, na hipótese, a notificação pessoal do requerido, seguido de apresentação de defesa escrita e outorga de procuração à advogado constituído, comparecendo o réu nos autos, posteriormente, de forma espontânea, supre a necessidade de citação pessoal.

Logo, ante a não demonstração de efetivo prejuízo ao contraditório e ampla defesa e, considerando que o fim buscado foi devidamente atingido, deve ser mantida intacta a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022